Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746573-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0707403-83.2023.8.07.0007, promovido por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA em desfavor do agravante. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 209815862 e 213629909 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, reputando válida a citação. No agravo de instrumento interposto o agravante postula, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça recursal. Para tanto, alega que, a despeito de ter encerrado seu processo de recuperação judicial desde o ano de 2021, os compromissos financeiros decorrentes do plano de recuperação se prolongarão por 25 (vinte e cinco) anos, impactando diretamente sua capacidade financeira. Informa que ainda não teve acesso ao crédito que garanta a continuidade de suas atividades e que busca soerguimento no mercado, apesar da crise financeira que a assola. No mérito, suscita a nulidade da citação, sob o fundamento de que o mandado citatório, expedido em 25/04/2023, foi remetido a endereço diverso de sua sede (Av. Eng. Luis Carlos Berrini, no 105, 11o Andar – Monções/SP), a qual, desde 15/03/2023, funciona à Av. Dr. Cardoso de Melo, no 1855, 6o Andar, Vila Olímpia/SP, consoante informação disponibilizada na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) e na Receita Federal. Acrescenta que o mandado foi subscrito por pessoa alheia aos quadros da empresa agravante, desprovida de poderes de gerência para recebimento de citações. Alega que, por não ter procurador constituído nos autos, a intimação acerca do cumprimento de sentença, realizada somente por meio de publicação no Dje, viola o disposto no artigo 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, afrontando, ainda, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, fundamenta a probabilidade do direito na existência de vício transrecisório, consistente na nulidade do ato citatório, realizado em endereço diverso de sua sede e recepcionado por pessoa alheia aos quadros da empresa, entendendo ser incabível a aplicação da teoria da aparência. Subsidiariamente, defende que, por estar submetida a processo de recuperação judicial, o crédito em favor da parte exequente qualifica-se como concursal, porquanto seu fato gerador ocorreu em período anterior ao pedido de recuperação judicial (2017), devendo, portanto, se submeter aos efeitos da aludida recuperação judicial, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.051. Aponta a existência de excesso de execução de R$ 60.106,06 (sessenta mil cento e seis reais e seis centavos) nos cálculos apresentados pelo agravado, sob o fundamento de que a correção monetária e os juros deveriam incidir somente até a data do pedido de recuperação judicial. Fundamenta que o periculum in mora se evidencia na iminência de adoção de medidas constritivas decorrentes do cumprimento de sentença, a exemplo da determinação de penhora on-line em suas contas bancárias. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença, na origem. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de: (i) declarar a concursalidade dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais, com a consequente habilitação diretamente na Recuperação Judicial da Agravante e (ii) determinar ao Agravado a apresentação de novo cálculo com correção monetária tendo como base a atualização do crédito principal até a data da recuperação judicial (23.02.2017). Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça recursal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, passo a apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nesta via recursal. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O mesmo raciocínio é aplicável às pessoas jurídicas que se encontra submetidas a recuperação judicial ou à falência, uma vez que tais condições, por si só, não se mostram suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. De outro modo, o acolhimento da alegação de hipossuficiência financeira, quando os elementos de prova juntados aos autos demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, o agravante instruiu as razões recursais com o balanço patrimonial, datado de 30 de junho de 2024 (ID 65744232), do qual é possível verificar que há uma receita líquida de vendas de R$ 238.050,89 (duzentos e trinta e oito mil e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) e lucro bruto de R$ 68.494,49 (sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), o que evidencia a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o risco de inviabilizar o cumprimento de suas obrigações perante os credores. De igual forma, o relatório acostado no ID 65744233, Pág. 406 (Item 7.1), referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, indica que a pessoa jurídica agravante auferiu receita bruta de R$274.312,26 (duzentos e setenta e quatro mil trezentos e doze reais e vinte e seis centavos). Ademais, acrescente-se que os extratos bancários que apontam a inexistência de movimentação financeira do período, por certo, não refletem o fluxo de receita líquida apontada no balanço patrimonial. A jurisprudência recente desta e. 8a Turma Cível tem entendido que, (Q)uando se trata de pessoa jurídica, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou quando o pedido estiver amparado por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada (Acórdão 1932058, 07158764220248070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante o agravante afirme estar enfrentando notória fragilidade de sua situação financeira, o acervo probatório constante dos autos não corrobora tais alegações, de modo a justificar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto o balanço patrimonial da empresa demonstra a existência de recursos financeiros e montante suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Ademais, é preciso destacar que o próprio agravante assume que sua recuperação judicial já se encerrou desde o ano de 2021, de forma que a mera alegação de que depende de crédito para fomentar suas atividades não se mostra apta a justificar sua impossibilidade de arcar com as módicas custas praticadas no âmbito deste e. Tribunal de Justiça. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 18:23:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora